Tribunal: TJDFT
Processo: 0741752-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÉBITO NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE VALORES CONSTANTE EM RESERVA DE EMERGÊNCIA. VALOR INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia consiste na discussão da impenhorabilidade de valores encontrados em reserva de emergência do devedor para fins de quitação da dívida.
2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe sobre a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.2. A hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas no § 2o do citado dispositivo legal.
3. A relação jurídica do caso em questão é entre uma fornecedora que busca a satisfação de seu crédito em face de uma pessoa física consumidora. Dada a natureza da relação entre as partes, o sentido protecionista que informa as normas de proteção aos consumidores, assim como os próprios princípios da eticidade e da socialidade, informadores das normas cíveis em sentido estrito, não permite que se aplique exceção aos limites do art. 833 do CPC. A interpretação deve ser da observância dos limites legais em seu sentido literal, não se permitindo a modalidade ampliativa ou extensiva.
4. Recurso conhecido e provido. Impugnação à penhora acolhida e desconstituída a constrição.